Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721151-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: IVO SCHMITT, MARINES BIDLER SCHMITT D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 34267751, os Apelados requerem seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 7a Sessão Ordinária Por Videoconferência, a realizar-se no próximo dia 20/4/2022, às 13h30. O advogado dos Apelados afirma ter agendado compromisso anteriormente à designação da sessão e que estará em trânsito no momento da audiência, o que o impossibilitaria de realizar a sustentação oral. Pugna pelo adiamento do julgamento. Infere-se haver razão plausível para adiar o julgamento, em virtude de eventual prejuízo na realização da pretendida sustentação oral. Assim, defiro o adiamento do julgamento, com a determinação para que o feito seja incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Por Videoconferência, a realizar-se no próximo dia 4/5/2022, às 13h30. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator